Tribunal: TJDFT
Processo: 0001863-68.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001863-68.2018.8.07.0008 RECORRENTE: JOAB JOSE DE MENDONCA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. QUALIFICADORAS COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. I – A qualificadora da escalada, prevista no art. 155, § 4o, II, do CP, pressupõe a subtração do bem por via anormal, mediante emprego de esforço incomum. A entrada do acusado na residência da vítima, após abrir vão sobre a porta de entrada, que para alcançar lhe foi exigido subir grade de proteção, configura a qualificadora em comento. II – A análise desfavorável de circunstâncias judiciais indica que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não será suficiente para reprovação e prevenção do crime, nos termos do art. 44, III, do CP, nada obstante a pena tenha sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão e a reincidência não seja específica. III – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, sob o argumento de que a qualificadora da escalada não restou configurada, uma vez que o laudo pericial atestou somente o rompimento de obstáculo; b) artigo 44, § 3o, do CP, alegando ter direito à substituição da pena de liberdade por restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 155, § 4o, inciso II, do CP, pois a turma julgadora concluiu que as provas constantes dos autos, ao contrário do que sustenta o recorrente, são corroboradas pelo laudo de exame local que embora “faça referência ao rompimento de obstáculo, é certo que confirma também a escalada” (ID 15021919-Pág. 2). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso pelo artigo 44, § 3o, do mesmo Codex, pois o acórdão impugnado decidiu que o recorrente não preencheu os requisitos do aludido dispositivo legal, em face de sua reincidência em crime doloso. Assim, não há como reapreciar a matéria sem adentrar no reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003